Tribunal: TJDFT
Processo: 0011172-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011172-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As determinações contidas na decisão ID: 18603215 foram cumpridas, conforme ofícios ID: 18607382 e 21193484, quanto aos substituídos JOSÉ RODRIGUES DO REIS e MARIA ÂNGELA DE MACEDO. No ID: 11922266, o SINDIRETA apresenta a anuência de RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS à transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6, devidamente homologada (cópias ID: 11921994), e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97. Intime-se o Distrito Federal para manifestação nos termos da cláusula 2a do acordo em questão. Brasília, 26 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador